Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701302-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA RECORRIDA: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. GRUPO SOCIETÁRIO DE FATO. REQUISITOS ATENDIDOS. I. Admite-se a existência de grupo econômico de fato na hipótese em que as sociedades empresárias, conquanto não adotem a indumentária legal para a constituição de grupo societário, adotam práticas empresariais que descortinam a existência de uma agremiação empresarial. II. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, e verbete sumular 98 do STJ, ao considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com o intuito de prequestionamento; c) artigos 3o, 12, § 3°, inciso III, e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque, inexistindo comprovação de qualquer defeito de fabricação, não pode ser responsabilizada por atos praticados pelo revendedor de seus produtos. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, defende a aplicação do prazo decadencial de 90 (noventa) dias. As partes recorrente e recorrida requerem que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Itamar Souza Silva (OAB/SP 242.796) e Rafael Cézar Faquineli Timóteo (OAB/DF 38.158). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1562960/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 5/6/2020). O apelo igualmente não deve prosperar quanto à ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1625724/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 3o, 12, § 3°, inciso III, e 18, todos do CDC, pois a recorrente não impugnou o fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apoiado na existência de grupo econômico de fato que legitimaria a inclusão da parte recorrente no polo passivo da demanda. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia”. (AgInt no AREsp 1532480/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria prosseguir, pois a alteração do decidido pelo colegiado – a existência de grupo econômico de fato – demanda a reapreciação do acervo fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1674132/PE, Relator p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 14/2/2020). Igualmente não deve prosperar o pedido de aplicação do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, haja vista que a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente em nome dos advogados Itamar Souza Silva (OAB/SP 242.796) e Rafael Cézar Faquineli Timóteo (OAB/DF 38.158). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015